Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE POR VÍNCULO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO. §1o DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. EXTENSÃO DO PRAZO POR ACORDO ENTRE AS PARTES. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO ACORDADO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei 9.656/98, no caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, garante ao consumidor a permanência no plano de saúde que aderiu por vínculo empregatício, pelo período de 1/3 do tempo que contribuiu.

2. Comprovado nos autos que o plano de saúde, por meio de acordo com o consumidor, estendeu a cobertura para além do prazo previsto no §1o do art. 30 da Lei 9.656/98, cabe ao plano de saúde cumprir com o acordado, sob pena de caracterização de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação da boa-fé objetiva.

3. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

4. In casu, o réu, ao cancelar o indevidamente o plano de saúde da autora, a qual se encontrava em situação delicada devido ao estado gravídico, não só agiu de forma ilícita, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

5. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

6. Recurso conhecido e desprovido.